Tribunal: TJSP
Processo: 1022192-98.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO SEGUNDO E TERCEIRO DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – INCONFORMISMO INJUSTIFICADO - LAUDO PERICIAL QUE, CONQUANTO TENHA CONCLUÍDO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA, TAMBÉM RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE SEQUELA EM GRAU MÍNIMO E DISPÊNDIO DE MAIOR ESFORÇO - INCAPACIDADE PARCIAL E

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NO SEGUNDO E TERCEIRO DEDO DA MÃO ESQUERDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO INSS E REEXAME NECESSÁRIO – INCONFORMISMO INJUSTIFICADO - LAUDO PERICIAL QUE, CONQUANTO TENHA CONCLUÍDO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA, TAMBÉM RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE SEQUELA EM GRAU MÍNIMO E DISPÊNDIO DE MAIOR ESFORÇO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PROCEDÊNCIA MANTIDA.

Recurso improvido. Procedência mantida em sede de reexame necessário, com observações.